Tribunal: TJMT
Processo: 1003991-02.2024.8.11.0015
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003991-02.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[IGUATEMI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 29.871.448/0001-62 (RECORRENTE), LAIS COSTA SAMPAIO - CPF: 053.566.371-44 (ADVOGADO), LUCAS OLIVEIRA DO NASCIMENTO - CPF: 054.684.151-19 (RECORRIDO), DAIANY NUNES SCHWENK - CPF: 025.778.131-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1003991-02.2024.8.11.0015.

Embargante
:
LUCAS OLIVEIRA DO NASCIMENTO.

Embargada
:

IGUATEMI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:

31/03 A 03/04/2025

(PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso da reclamada para julgar improcedente a pretensão deduzida na inicial, sob o fundamento de que a rescisão contratual decorreu do inadimplemento do adquirente, nos termos da Lei nº 13.786/2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado contém vícios capazes de justificar a oposição dos embargos de declaração, conforme os requisitos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, conforme disposto no art. 48 da Lei nº 9.099/95 e no art. 1.022 do CPC.

Não há omissão ou contradição no acórdão recorrido, que analisou, de forma clara, expressamente a aplicação da Lei nº 13.786/2018, consignando que o contrato foi celebrado após a sua vigência, sendo legal a retenção dos valores estipulados.

O embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão, o que é inviável por meio de embargos declaratórios, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão impugnado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei nº 9.099/95, art. 48.

Jurisprudência relevante citada
: STF, MS 29033 AgR-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 16-12-2016; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n.º 2.085.803/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 24/02/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Lucas Oliveira do Nascimento
contra a decisão proferida pelo órgão colegiado que, por unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso interposto pela reclamada para julgar improcedente a pretensão deduzida na inicial.

Irresignado, o embargante opõe embargos de declaração, visando sanar supostas omissão e contradição no acórdão proferido. Argumenta que a decisão não considerou o REsp n° 1.300.418/SC, bem como aduz que as penalidades dispostas no contrato são excessivas, e foram cumpridas.

Em contrarrazões, a embargada rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da decisão colegiada
e pedindo condenação em litigância de má-fé
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil. No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

Isso porque, conforme consignado na decisão embargada:

(...)
Restou incontroverso nos autos que a falta de adimplemento das parcelas deu causa ao cancelamento do contrato e ao pedido judicial de restituição da quantia paga
, atraindo a aplicação da Lei nº 13.786/2018, a qual alterou as Leis nº 4.591/1964 e 6.766/1979 para disciplinar a resolução do contrato por inadimplemento do adquirente de unidade imobiliária em incorporação imobiliária e em parcelamento do solo urbano.

(...)
Nesse contexto, tendo em vista que o contrato foi pactuado posteriormente à vigência da Lei nº 13.786/2018, para que sejam calculados os valores a serem restituídos ao adquirente do lote,
é necessário realizar as deduções contratuais incidentes sobre o valor final
.

(...)
Sob tal perspectiva, no presente caso,
não há quantia a ser restituída à parte autora
.
Isso porque os valores pactuados a título de cláusula penal e despesas administrativas (R$ 12.754,98), débitos de IPTU (R$ 734,90 e R$ 683,66) e comissão de corretagem (R$ 5.101,99) já excederiam o montante pleiteado pelo reclamante
.
(...)

(grifei)

Desse modo, ao analisar os embargos opostos, verifica-se que o embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão colegiada, contestando o entendimento adotado pela turma julgadora.

No entanto, conforme entendimento pacífico da jurisprudência, os embargos de declaração não se destinam a alterar o julgamento ou permitir a rediscussão da matéria já decidida pelo colegiado. Esses embargos não têm como propósito viabilizar um novo debate sobre o mérito da causa.

Ademais, a legislação é clara ao dispor que não é cabível utilizar os embargos de declaração para rediscutir questões já decididas, sendo vedada qualquer irresignação com o resultado do julgamento por meio desta via processual estreita.

Neste sentido, o entendimento do c. STF:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
. (MS 29033 AgR-ED, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053

DIVULG 17-03-2017

PUBLIC 20-03-2017) (grifei)

Ressalte-se que
a decisão proferida no REsp nº 1.300.418/SC, julgada em 26/08/2015, é anterior à vigência da Lei nº 13.786/2018, motivo pelo qual não se aplica ao caso concreto
. Ademais, os entendimentos posteriores do Superior Tribunal de Justiça, que tratam da referida lei, indicam que sua aplicação não incide sobre compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias firmados
antes
de sua vigência (
AgInt nos EDcl no REsp n.º 2.085.803/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025
),
o que também não é o caso dos autos
.

Importa destacar que a taxa de fruição ou taxa de ocupação não foi considerada ao calcular os débitos a serem descontados no caso concreto, uma vez que a decisão pontuou: “
os valores pactuados a título de cláusula penal e despesas administrativas (R$ 12.754,98), débitos de IPTU (R$ 734,90 e R$ 683,66) e comissão de corretagem (R$ 5.101,99) já excederiam o montante pleiteado pelo reclamante
” (ID 268184777).

Ademais, o autor tinha pleno conhecimento das cláusulas contratuais pactuadas na vigência da Lei nº 13.786/2018, uma vez que assinou todas as páginas do contrato, inclusive as referentes aos descontos em caso de rescisão contratual (ID 253523676, p. 12 a 14). Dessa forma, não há que se falar em excessividade ou inobservância das leis aplicáveis ao caso concreto.

A propósito:

EMENTA: DIREITO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
RESCISÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DO COMPRADOR.
RETENÇÃO DE VALORES PAGOS.
CLÁUSULA CONTRATUAL. VALIDADE.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
(...)
Tese de julgamento: "
1. É válida a cláusula contratual que prevê a retenção parcial de valores pagos em caso de rescisão contratual por iniciativa do comprador, nos termos da Lei nº 13.786/2018."

"2. A necessidade de reavaliação financeira em financiamento imobiliário, decorrente de atraso na formalização contratual, não caracteriza conduta abusiva ou ilícita por parte da vendedora."

"3. A frustração contratual não configura, por si só, dano moral passível de indenização, na ausência de comprovação de violação a direitos da personalidade."
(...) (TJMT – N.U 1017350-09.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025, Publicado no DJE 26/01/2025) (grifei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO –
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL (LOTE)
– PARCIAL PROCEDENCIA –
RESCISÃO POR CULPA DO PROMITENTE COMPRADOR – CONTRATO CELEBRADO APÓS A VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.786/2018 (LEI DO DISTRATO) – PREVISÃO DE MULTA DE 10% SOBRE O VALOR DO CONTRATO – APLICAÇÃO – LEGALIDADE
– TAXA DE FRUIÇÃO DO IMÓVEL – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE EDIFICAÇÃO NO LOTE –
COMISSÃO DE CORRETAGEM – PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA – LEGALIDADE DA COBRANÇA – TEMA 938 DO STJ
– SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – VERIFICAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser aplicada a Lei nº 13.786/2018 (Lei do Distrato) se o contrato de compra e venda a ser rescindido foi firmado já sob sua vigência
.

Faz jus a requerida/promitente vendedora à retenção de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, na forma da cláusula penal pactuada. Disposição em consonância com o art. 32-A da Lei nº 13.786/2018
.

Não há se falar em indenização pela fruição do imóvel, mormente por se tratar de lote urbano, sem qualquer benfeitoria realizada (imóvel sem construção), circunstância que inviabiliza a efetiva ocupação pelo promitente-comprador a gerar prejuízo à promitente-vendedora.

De acordo com a tese paradigma do Tema 938 do STJ julgado em recurso repetitivo, é plenamente admissível o ajuste entre os contratantes para o repasse, ao adquirente, da obrigação de arcar com as “despesas comerciais” – dentre as quais se insere a chamada comissão de corretagem
– desde que haja previsão expressa e prévia e com o destaque do valor correspondente – no caso, no equivalente a 4% do valor pago.

Desse modo, reconhecida a legalidade da cobrança realizada a título de comissão de corretagem, imperiosa sua retenção.

Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Inteligência do artigo 86,
caput
, do CPC/15.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1017924-13.2022.8 .11.0015, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 15/05/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2024) (grifei)

Assim, considerando que os embargos de declaração apresentados pelo embargante visam rediscutir matéria já analisada e decidida pela turma, conclui-se que não há nenhum dos vícios que autorizariam o acolhimento dos embargos.

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e
rejeito-os
.

É como voto.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025